Tribunal: STF
Processo: Rcl 89440
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Associação Filantrópica Nova Esperança alega terem o Juízo da 27ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região contrariado, no processo n. 0100996-04.2022.5.01.0027, o decidido no julgamento da ADPF 664.

Narra ter o Tribunal reclamado mantido íntegra a determinação de indisponibilidade de ativos financeiros decorrentes de contrato de gestão firmado com o Estado do Rio de Janeiro para aplicação na área da saúde.

Enfatiza desrespeitado o paradigma, no qual assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados à saúde.

Pede a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.

Assiste razão ao reclamante.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das ADPFs 275, 387, 485, v.g.

Na ADPF 664, esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. Reproduzo a ementa:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.
(ADPF 664, ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.5.2021)

Sobre a matéria, reputo oportuno citar, ainda, o decidido pelo Supremo no julgamento da ADPF 1.012:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.
(ADPF 1012, ministro Edson Fachin, DJe 19.12.2022)

No caso, o órgão reclamado dispôs que:

Todavia, a origem e a destinação de tais recursos devem estar fortemente corroborados nos autos por provas contundentes, o que não ocorreu no caso, uma vez que não anexados documentos do ente público contratante, Município de Nova Iguaçu, e não a Prefeitura de São Paulo, conforme declarações e notas de empenho de fls. fls. 229/270 (Id nº f84f33c a Id nº e3a3bdf).
Da mesma forma, único extrato bancário referente a conta bancária vinculada ao contrato de gestão, nº 300001-X, agência 101-5, do Banco do Brasil (fls. 504/526 - Id nº 4c4df92), além de não comprovar a origem exclusiva dos recursos, não identifica despesas específicas realizadas no âmbito das unidades de saúde do contratante. Por outro lado, revela que recursos eram utilizados para pagamento de 'Folha de Pagamento", como se verifica dos registros nos dias 07 e 27/03 /2024 (fls. 511 e 521), e de inúmeras transferências para pessoas físicas.
Apesar da vinculação, a executada anexou aos autos extratos bancárias referentes a inúmeras contas bancárias, existentes em diversas agências, movimentando milhões de reais, amparando o julgador de piso a ressaltar que "os referidos extratos demonstram que a executada movimenta milhões de reais em suas contas bancárias, causando espécie que não tenha quitado a obrigação decorrente da presente reclamação trabalhista, no valor de apenas R$ 17.911,28, que, diga-se, possui natureza alimentar". São elas: agência 1855-4, referentes as contas nº 200006-7, 200005-9, 200007-5, 200002-4, 200001-6, 200004-0, 200003-2, 200005-9, de fls. 271/331, fls. 335/396, fls. 400 /433, fls. 482/491, fls. 494/501 e fls. 527/530; agência 6998-1, referentes as contas nº 10491-4, 10492-2, de fls. 332/334, fls. 397/399 e fls. 492/493; agência 101-5, referentes as contas nº 77885-0, 77887-7, 77888-5, 77889-3, 84135-8, 300001-X, de fls. 434/481, fls. 502/503, fls. 504/526 (Id nº 7914bd6, Id nº c7e7204, Id nº 4c4df92).
[...]
Na relação jurídica que mantém com seus empregados, não é dado ao ente social eximir-se do adimplemento das obrigações assumidas em decorrência da prestação de serviços contratada, arrimando-se numa impenhorabilidade de recursos cujo escopo consiste em preservar direitos e não, pelo contrário, servir de via transversa para a frustração de direitos de outra ordem, como pretende a executada.
Cabia à executada, entidade civil, apresentar a prova inequívoca de que a conta bloqueada era destinada exclusivamente à recepção e movimentação de recursos provenientes de repasses de verbas públicas vinculados e para consecução de contrato de gestão firmado com órgão público municipal, encargo do qual não se desincumbiu, a afastar alegação de descumprimento da ADPF 664/ES.
Além disso, há de se ressaltar que o contrato de gestão firmado com o Município de Nova Iguaçu prevê a responsabilidade da contratada pelos encargos trabalhistas (cláusulas 3.15 e 3.29), a autorização para obtenção de recursos por fontes diversas (cláusula 6.1), e a comunicação de dívidas decorrentes de condenações judiciais ao contratante, para efeito de retenção do valor devido (cláusulas 3.30, 3.31, 3.51, 4.7 e 6.11), a revelar o total desinteresse e irresponsabilidade pelas obrigações derivadas dos contratos de trabalho firmados pela reclamada.
Desta forma, não preenchidos os requisitos exigidos para a aplicação da regra insculpida no inciso IX do artigo 833 do CPC/15, que, frise-se, não é absoluta, notadamente quando envolvem, em contrapartida, a quitação de créditos trabalhistas, de inquestionável natureza alimentar, há de se manter a decisão atacada.
(Grifei)

Depreende-se dos autos a existência de constrição indiscriminada de valores constantes na conta corrente n. 300001-X, agência 101-5, do Banco do Brasil destinada ao recebimento de valores oriundos de contrato de gestão firmado com ente público para prestação de serviços de assistência à saúde à população no âmbito do SUS.

O quadro sinaliza inobservância dos aludidos precedentes, cabendo à autoridade reclamada observar o que decidido no processo objetivo, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais. Embora admitida a determinação de bloqueio, cumpre dela ressalvar valores direcionados à saúde e obtidos mediante convênios.

3. Do exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, no que se refere ao bloqueio de valores recebidos de contrato de gestão com ente público e destinados a políticas de saúde.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente